Tribunal: TJDFT
Processo: 0721405-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL No 0721405-81.2020.8.07.0001 APELANTES: ANA CAROLINA DE PAULA ROMANO E OUTROS APELADOS: G44 BRASIL S.A, E OUTROS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CARLOS AUGUSTO LUZ PEREIRA e OUTROS em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação ajuizada em face da G44 BRASIL S.A. e OUTROS e improcedente em face da ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. Requerem, de início, a concessão da gratuidade de justiça. Os apelantes foram intimados a apresentarem os documentos comprobatórios da hipossuficiência, nos termos do despacho de ID 48437934. Na petição de ID 48915756, o procurador dos autores, ora apelantes, informou que não conseguiu cumprir inteiramente o despacho anterior, tendo em vista que alguns apelantes foram despejados ou alugaram os imóveis em que moraram, razão pela qual não efetivou a intimação de todos eles. Apresentou documentação apenas de partes deles, conforme documentos de ID 48917311 a 49053484. Compulsando os documentos, restou comprovada a hipossuficiência dos seguintes apelantes: Carlos Augusto Luz, José dos Santos, Eliane de Fátima, Milena Falico, Rita de Andrade, Telma Luz, Vinícius Alves e Vinícius de Almeida. Na petição acima mencionada, o advogado requereu um prazo suplementar de 15 (quinze) dias para continuar a pesquisa e tentar encontrar os demais apelantes e, alternativamente, a intimação pessoal de cada apelante. Dessa forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para os apelantes remanescentes apresentarem a documentação relativa ao pedido de gratuidade, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator